Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-90.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA MENORIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em prova robusta, colhida sob o crivo do contraditório.

2. Para a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, uma vez que se trata de delito formal.

3. De acordo com a Súmula 74 do STJ, o reconhecimento da menoridade do agente requer prova por documento hábil, quais sejam, documentos dotados de fé pública, desde que façam referência expressa aos documentos oficiais de identificação civil, dos quais foram extraídas as informações da idade do adolescente.

4. A mera alegação do réu de que desconhecia a menoridade do comparsa, situação ensejadora de eventual erro de tipo, não é suficiente para afastar a condenação, se desprovida de outros elementos mínimos de prova nesse sentido.

5. Recurso conhecido e desprovido.